Tribunal: STF
Processo: Rcl 79028
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do processo nº 0000745-51.2019.8.05.0146, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida na Rcl 51.025, deixando de observar o entendimento assentado no Tema 1.154 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que a Rcl 51.025 foi julgada procedente para “reconhecer a usurpação de competência do STF e a consequente determinação da realização de novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, inclusive, com a observância do entendimento assentado no tema 1154” (eDOC 1, p. 4).



    Assevera que, “de forma totalmente arbitraria e desrespeitosa, em total desídia com o ordenamento jurídico vigente, quanto a hierarquia a ser acatada e observada em sede revisional, a autoridade reclamada insiste em descumprir e afrontar a ordem emanada pelo C. Supremo Tribunal Federal, dentro da Reclamação - Rcl 51.025/BA” (eDOC 1, p. 12).



    Ressalta que o órgão reclamado “insiste em não realizar o exame de admissibilidade do Apelo Extremo com a observância no TEMA 1154/STF” (eDOC 1, p. 12).



    Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a usurpação de competência perpetrada pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia, nos autos do processo nº 0000745-51.2019.8.05.0146, (...) e, consequentemente, os autos do processo reclamado sejam remetidos a esta Corte Suprema para julgamento meritório do recurso extraordinário interposto” (eDOC 1, p. 19). Alternativamente, pede “seja a presente julgada com fulcro no artigo 932, V, “b”, do CPC, para dar provimento ao recurso extraordinário e consequentemente declarar a COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL para julgar a lide, conforme entendimento assentado por essa C. Corte Suprema, em sede de Recurso Extraordinário Representativo da Controvérsia - RE 1.304.964 (TEMA 1154/STF)” (eDOC 1, p. 20). 



    Por despacho, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e estabelecer o contraditório (eDOC 11). 



    Foram prestadas informações (eDOC 14 e 15).



    Citada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDOC 17).



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação perdeu o objeto.



    Com efeito, colho das informações prestadas (eDOC 15, p. 5):



    “(...). Após o oferecimento de embargos declaratórios pela parte Requerida e, ante o equívoco na construção da premissa, foram os embargos acolhidos para anular a decisão embargada, determinando-se nova conclusão a fim de que fosse apreciado o recurso extraordinário. 



    Realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário com observância do entendimento firmado Tema 1154 da repercussão geral, nos termos da decisão proferida na Reclamação Constitucional n° 51.025, fora o recurso admitido e determinada a remessa dos autos ao STF ante à divergência observada entre o Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal e o referido entendimento do STF exarado na sistemática de repercussão geral.”



    Observo que o recurso extraordinário foi autuado no RE 1.555.219, ao qual dei provimento em 18.06.2025, determinando o envio dos autos à Justiça Federal para julgar como de direito.



    Como se nota, a superveniência de decisão, nos autos principais, determinando a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal resulta na perda de objeto desta reclamação. 



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente